Tribunal: TJMT
Processo: 1010482-80.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010482-80.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Lançamento, Anulação de Débito Fiscal, Ato / Negócio Jurídico]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), ARROZEIRA SOMAR LTDA - CNPJ: 05.517.647/0001-09 (AGRAVANTE), ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – CAUÇÃO ATRAVÉS DE VEÍCULO AUTOMOTOR – IMPOSSIBILIDADE – IMPRESCINDÍVEL O DEPÓSITO INTEGRAL EM DINHEIRO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 112 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Apenas o depósito integral e em dinheiro suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos da Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça e art. 151,V, do Código Tributário Nacional.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto pela empresa
Arrozeira Somar LTDA
contra a decisão que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido liminar de tutela de urgência antecipada proposta em face do
Estado de Mato Grosso
, deferiu a tutela provisória de urgência sob a condição de caução em depósito em dinheiro.

Assegura que a decisão de concessão a liminar sob a condição de prestar caução em dinheiro do montante integral, deve ser “
reformada
”, uma vez que “
não disponibiliza de tal montante, apenas de bens móveis
”.

Assevera que realizou o requerimento a primeira instância com pedido de “
substituição da caução idônea pelo bem móvel Caminhão Trato, Modelo FORD/CARGO 4031, Placa CPI 8193, Renavam no 00792839749, ano 202, modelo 2002, cor branca, chassi no 9BFY2UT92BB18249, até o momento não houve nenhuma manifestação, o que resultou na interposição do presente agravo de instrumento
”.

Afiança que a cobrança da multa por descumprimento de obrigação tributária acessória é indevida, pois “
a aquisição do produto de fato ocorreu, foi emitida nota fiscal, há comprovação do transporte da entrega e do pagamento, dessa forma indevida é a cobrança e consequentemente o lançamento
”.

Requer o provimento do recurso (Id. 3295953).

Indeferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id.3801339).

Em sede de contraminuta a parte agravada impugnou pontualmente todos fundamentos apresentados (Id. 3870639).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer de lavra do Dr. Mauro Delfino César opina pela ausência de interesse Público a ensejar intervenção ministerial. (Id. 5636151)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 06 de abril de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020